Tribunal: STF
Processo: RE 1547717
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPORTAMENTO EVASIVO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista (Ação Penal nº 8000422-06.2022.8.05.0274), pela prática do crime de tráfico de drogas.



    2. O réu, condenado em primeira instância, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça estadual, que reconheceu a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por entender ausente a fundada suspeita.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, manteve a absolvição, por considerar ilícita a prova obtida mediante busca pessoal.



    4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares, em patrulhamento, avistaram o recorrido, que começou a andar apressado ao ver a viatura, ensejando a abordagem na qual foram apreendidas drogas.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o comportamento do indivíduo, consubstanciado em apressar os passos e demonstrar nervosismo ao avistar guarnição policial em local conhecido como ponto de venda de drogas, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera lícita a busca pessoal quando amparada em fundada suspeita, demonstrada por meio de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito.



    7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada pelo comportamento do agravante que, ao avistar a viatura policial em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, passou a acelerar os passos na intenção de sair do local, o que motivou a abordagem. A apreensão de 23,25 gramas de cocaína, fracionadas em 90 pedras, durante a busca pessoal, corroborou a suspeita inicial.



    8. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando harmônicos e coerentes, e não havendo nos autos elementos que indiquem a intenção de prejudicar o réu.



    9. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso desprovido.